Tribunal: TJES
Processo: 0016478-18.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016478-18.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS AREAS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DE ENTORPECENTE EM DEPÓSITO. ATUAÇÃO COMO “TESOUREIRO DO TRÁFICO”. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Matheus Areas Ramos contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa. Consta dos autos que o acusado foi abordado, em comunhão de desígnios com corréu, em local apontado como ponto de tráfico, ocasião em que foram apreendidos 11 pinos de cocaína, 15 pinos vazios e a quantia de R$ 170,00 em espécie, com odor característico de entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a atuação do apelante na gestão de valores oriundos da traficância, sem apreensão de venda direta, é suficiente para caracterizar o delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; (iii) determinar se é cabível a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima; e (iv) verificar se são possíveis a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta
, ressalta-se que o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 descreve crime de tipo misto alternativo, que se consuma com a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos no tipo penal, sendo desnecessária a prova de comercialização direta do entorpecente.

4. A confissão judicial do apelante no sentido de que exercia a função de “recolher o dinheiro” do lucro do tráfico evidencia sua integração à engrenagem da traficância e afasta a alegação de atipicidade material.

5. Os depoimentos policiais, em consonância com os demais elementos dos autos, confirmam que o local da abordagem era ponto de tráfico e que o apelante e o corréu eram apontados como traficantes da região, sendo legítima a atribuição de credibilidade a tais relatos quando ausente qualquer indício de mácula ou desavença pessoal.

6. A tese de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas
não é acolhida, pois a apreensão de 11 pinos de “cocaína”, de 15 pinos vazios, a tentativa de fuga e a posse de numerário com odor de droga constituem circunstâncias concretas que infirmam a tese de uso pessoal e sustentam a manutenção da condenação por tráfico.

7. A condição de usuário de drogas não impede, por si só, o envolvimento com o tráfico de drogas, razão pela qual não autoriza, isoladamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

8. Em relação ao pedido de
aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado na fração máxima
, destaca-se que a existência de duas ações penais em curso por tráfico de drogas, embora não caracterize reincidência técnica, constitui fundamento idôneo para evidenciar dedicação a atividades criminosas e justificar a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado.

9. A própria admissão judicial de que o apelante atuava como “tesoureiro do tráfico” reforça a habitualidade delitiva e torna adequada a manutenção da minorante do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6.

10. No que se refere aos pedidos de alteração do regime e substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, verifica-se que, fixada a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, o regime inicial semiaberto decorre da imposição do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, porque a reprimenda excede o limite do art. 44, inc. I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0016478-18.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS AREAS RAMOS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO NUNES DA SILVEIRA - ES17552-A, MARCOS RODRIGUES NUNES SALLES - ES34015-A, THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Tratam-se de
apelação criminal
interposta por
MATHEUS AREAS RAMOS
em face da sentença de fls. 228/237, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa.

Nas razões de fls. 242/245, a defesa requer, em síntese, a absolvição, por atipicidade material da conduta, sustentando que o apelante apenas "
guardava dinheiro
" para abater dívidas, sem provas de comercialização direta.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o delito de uso ou o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, com a redução da pena e a substituição por restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 10 de julho de 2019, na praça principal do bairro Ibes, no município de Vila Velha, o apelante, agindo em comunhão de desígnios com o corréu Abner Barros Gomes, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 11 pinos de “cocaína”.

Consta que, policiais civis, após receberem denúncia via Disque-Denúncia, dirigiram-se ao local e avistaram os acusados em atitude suspeita que, ao notarem a aproximação policial, tentaram se evadir.

Próximo a eles, foi encontrada uma sacola com o entorpecente, além de 15 pinos vazios. Com o apelante, foi apreendida a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), em espécie, valor que exalava odor característico de droga.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta
, a defesa sustenta que o réu apenas "
prestava serviços
" como tesoureiro para abater dívidas, não sendo o proprietário da droga.

Tal tese é juridicamente insustentável. O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos núcleos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A conduta de gerir o numerário proveniente da venda ilícita — confessada pelo apelante em Juízo, ao admitir a função de "
recolher o dinheiro
" do lucro (mídia - fl. 200) — é elemento integrante da engrenagem do tráfico.

Além disso, os depoimentos dos policiais civis João Ricardo Valadares (fl. 184-v) e Mário Sérgio Lazaroni (fl. 184-v) são uníssonos ao confirmar que o local era ponto de tráfico e que moradores apontaram o apelante e o corréu como traficantes da região.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Verifico, portanto, que a prova produzida nos autos, demonstram, sem sombra de dúvida, que o acusado, praticou o delito em questão.

Além disso, vale destacar que para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo penal.

A tese de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas
também não prospera, uma vez que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância.

Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

A quantidade de droga (11 pinos de cocaína) e as circunstâncias da abordagem (tentativa de fuga e posse de dinheiro com cheiro de entorpecente) afastam a tese de mero uso.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação.

Em relação ao pedido de
aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado na fração máxima
, não há como acolher.

O apelante responde a outras duas ações penais pelo crime de tráfico de drogas
(nº 0006108-72.2022.8.08.0035 e 0002176-76.2022.8.08.0035). Embora não configurem reincidência técnica, tais registros são indicativos idôneos de
dedicação a atividades criminosas
.

Além disso, o próprio réu afirmou na esfera judicial que atuava como “
tesoureiro do tráfico
”, o que autoriza a modulação da fração de redução ou até mesmo o afastamento do benefício.

Desse modo, a manutenção da fração de 1/6 mostra-se até mesmo benevolente, considerando a habitualidade delitiva demonstrada nos autos.

Por fim, ressalto que o
STJ
no
Tema Repetitivo 1139
fixou o entendimento de que ações penais em curso podem ser utilizadas para modular a fração do privilégio, desde que fundamentado na dedicação à atividade criminosa, como na hipótese.

No que se refere aos pedidos de alteração do regime e substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, em sendo fixada a pena em 04 anos e 02 meses, o regime
semiaberto
é o imposto pelo art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, bem como inviável a substituição por restritiva de direitos, pois a pena excede o limite de 04 anos previsto no art. 44, inc. I, do CP.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.